Tribunal: TJDFT
Processo: 0753135-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA VIA INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença.
2. O SNIPER, assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz.
3. Na hipótese, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para deferir a consulta ao sistema informatizado disponível: SNIPER.